Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Pena. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 - As condições do flagrante - policiais monitoraram o réu por câmeras de segurança e o viram trocar objetos com usuário, em conduta típica de traficância, que se confirmou com a abordagem do usuário e do acusado na posse de drogas da mesma natureza -, somadas aos depoimentos dos policiais militares e do usuário, são provas suficientes do tráfico de drogas.
2 - Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.